Tribunal: TJDFT
Processo: 0740094-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. MÚTUA ASSISTÊNCIA. CARÁTER EXCEPCIONAL. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir os alimentos devidos pelo requerente à requerida a 15% dos rendimentos brutos, deduzidos apenas os descontos compulsórios
2. O fundamento da prestação alimentar encontra assento nos princípios da dignidade da pessoa humana, vetor básico do ordenamento jurídico como um todo e, especialmente, no da solidariedade familiar. Para tanto, a fixação dos alimentos deve levar em conta o binômio (1) necessidade do alimentado e (2) capacidade contributiva do alimentante.
3. A obrigação alimentícia estabelecida entre companheiros/cônjuges possui caráter excepcional e deve observar interpretação restritiva, haja vista que o fim do relacionamento deve estimular a independência de vidas e não o contrário – de modo a não constituir garantia material inabalável/perpétua.
4. Considerando que a alimentanda aufere, atualmente, renda mensal maior do que aquela recebida pelo alimentante – após expressivo decréscimo da capacidade econômica deste, há de se afastar a obrigação alimentar.
5. Recurso conhecido e provido.